Tribunal: STF
Processo: Rcl 40327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 e 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE.



    1.  O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF.



    3. Reclamação em que se impugnou acórdão que assinalou que a cassação do benefício fiscal concedido ao ora reclamante teve por fundamento o descumprimento de obrigações tributárias acessórias pelo contribuinte. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o disposto no Tema 138.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.